Tribunal: TJDFT
Processo: 0748049-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS. REGRAS DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. A análise da questão de mérito do agravo de instrumento, que engloba os argumentos apresentados pelas partes, torna prejudicado o julgamento do agravo interno, que pretendia apenas a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar.
2. No cumprimento de sentença, a penhora de créditos devidos ao executado nos autos de outro processo, nos termos do artigo 860 do CPC, não autoriza a discussão acerca das questões de mérito pertinentes àquele processo, sob pena de violar as regras de competência e o princípio do juiz natural.
3. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.